Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602703-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0602703-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ILDENEY BREY BUENO-
PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ILDENEY BREY BUENO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ILDENEY BREY BUENO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577893
01/05/2023
19:59
Acórdão
Acórdão

Num. 43577893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590533000000042540752
Número do documento: 23050119590533000000042540752
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:42:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.923
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602703-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ILDENEY BREY BUENO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: ILDENEY BREY BUENO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS
NO
ENVIO
DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
RESSALVA. GASTOS
DE
CAMPANHA.
FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O
CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1.
O
atraso
na
entrega
de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por
poucos dias e é apresentado antes das
eleições, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superado mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a

Num. 43577893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590533000000042540752
Número do documento: 23050119590533000000042540752
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:42:20
contratação de despesa em que o fornecedor é
parente do candidato não constitui, por si só,
irregularidade, dada a ausência de vedação legal,
devendo-se
analisar
no
caso
concreto
a
regularidade desses gastos.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de ILDENEY BREY BUENO, candidato ao cargo de deputado
estadual nas Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43117862). As finais foram
apresentadas em 01/11/2022 (id. 43283732), com o extrato apontando como receitas totais R$
22.450,29, das quais R$ 1.796,88 configuram-se como doação de recursos estimáveis em
dinheiro por partido político (FEFC), R$ 5.653,41 de doação de recursos estimáveis em dinheiro
por outros candidatos (FEFC) e R$ 15.000,00 de recursos financeiros doados por partido político
(FEFC), sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 15/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43403327), não houve impugnação no prazo legal (id. 43429568).
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, parecer técnico conclusivo (id.
43526984) pela aprovação com ressalvas, apontando como única inconsistência a arrecadação
de recursos com envio intempestivo do relatório financeiro à Justiça Eleitoral (item 1.1.1).
Destacou, também, a realização de despesas junto a fornecedor de campanha que
possui relação de parentesco com o prestador de contas em exame, o que pode indicar suspeita
de desvio de finalidade.
Proferido o despacho de id. 43527184, o requerente foi intimado para, nos termos do art. 72 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, manifestar-se, no prazo de 3 (três) dias, a respeito do parecer
conclusivo emitido. Devidamente intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43534920).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43547851).
É o relatório.

Num. 43577893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590533000000042540752
Número do documento: 23050119590533000000042540752
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:42:20

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou uma inconsistência nas contas,
a qual se passa a avaliar de forma individualizada:
a) descumprimento do prazo para entrega de relatório financeiro (item 1.1.1)
A
unidade
técnica
identificou,
conforme
parecer
conclusivo, recurso arrecadado cujo relatório financeiro foi enviado a destempo para a Justiça
Eleitoral.

Num. 43577893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590533000000042540752
Número do documento: 23050119590533000000042540752
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:42:20

Conforme petição de id. 43534920, o prestador afirmou que "por equívoco da equipe contábil
responsável pelas contas da campanha, alheios à sua vontade e conhecimento, os ditos
relatórios financeiros de campanha não foram entregues dentro do prazo para tanto."
Alegou que "isso não resultou em prejuízo à fiscalização e à transparência das suas
movimentações financeiras porque inocorreu qualquer omissão. É que, apesar da suscitada
tardança: (i) todas as transações financeiras foram contabilizadas, nos moldes legais; e, (ii) todos
os comprovantes destas foram anexados no Sistema De Prestação De Contas Eleitorais (SPCE),
de maneira que estão justificadas."
O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a
partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Como se observa dos autos, foi identificada apenas uma doação informada a destempo, com 08
dias de atraso, no valor total de R$ 5.000,00, o que corresponde a 22,3% do total de recursos
recebidos pelo prestador durante a campanha.
Assim, em que pese a constatação do atraso, tal conduta não impactou no conhecimento do eleitor acerca do
financiamento da campanha eleitoral, já que o recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro
ocorreram antes do dia da votação.
Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das

Num. 43577893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590533000000042540752
Número do documento: 23050119590533000000042540752
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:42:20
receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente
remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza
formal, de modo que, independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a
desaprovação, ao menos tomado de forma individual.
Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o
atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passando num segundo
momento a dar sinais de que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a
matéria.
No sentido:
[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento
vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados
em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais
de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência
das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas
prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.
[...]
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020, não
destacado no original]
Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto - atraso de

Num. 43577893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590533000000042540752
Número do documento: 23050119590533000000042540752
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:42:20
poucos dias e receitas recebidas e informadas antes do pleito -, tem-se que é possível aplicar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.
Registra-se, ainda, que o parecer conclusivo indicou a realização de despesas junto a
fornecedor de campanha que possui relação de parentesco com o prestador de contas em
exame, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.
Em relação ao indício de irregularidade apontado, tal indício deverá ser submetido ao Ministério
Público Eleitoral para análise, eis que a esse órgão compete a sua apuração, na forma do art. 91
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Cumpre salientar que esta Corte, para as eleições de 2020, já enfrentou esse tema, decidindo por
afastar este tipo de inconformidade, pois não há dispositivo na legislação de regência que proíba
ou impeça a contratação, pelos candidatos, de serviços prestados por pessoas que tenham
relação de parentesco consigo.
Além disso, no caso concreto, não há indícios ou informações que demonstrem um possível
conluio entre o prestador e o contratado, afastando desta forma, neste momento, uma possível
apropriação indevida de recursos de campanha.
Por fim, no ponto, colaciona-se recente julgado deste Tribunal que se amolda ao caso em exame:
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ATRASO NO ENVIO DE NOTA EXPLICATIVA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RETIFICADORA.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
DESPESA
CONTRATADA
COM
FORNECEDOR QUE POSSUI GRAU DE PARENTESCO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHA
JUSTIFICADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
9. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PCE nº 0603452-47.2022.6.16.0000, Rela. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão
publicado na sessão do dia 16/12/2022, não destacado no original].
Assim, ante a ausência de elementos ou indícios que possam sugerir fraude na contratação, e
diante dos precedentes desta Corte, tal apontamento não constitui irregularidade no que tange à
análise das contas eleitorais.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de ILDENEY BREY BUENO, relativas às eleições 2022.

Num. 43577893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590533000000042540752
Número do documento: 23050119590533000000042540752
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:42:20
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602703-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ILDENEY BREY
BUENO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-
A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: ILDENEY BREY BUENO -Advogados
do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.